Tribunal: TJSP
Processo: 2067664-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão voltada à concessão de liberdade provisória – Reiteração de pedido – Writ não instruído com peças essenciais à compreensão da dita ilegalidade - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067664-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
MICHELLE SAKAMOTO e Paciente DIEGO COSME SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067664-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
2
Voto no 15054
Habeas Corpus no 2067664-19.2020.8.26.0000
Habeas Corpus Pretensão voltada à concessão de
liberdade provisória Reiteração de pedido Writ
não instruído com peças essenciais à compreensão
da dita ilegalidade - Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Michele Sakamoto, advogada,
em favor de Diego Cosme Siqueira preso preventivamente apontado como suposto
infrator ao artigo 157, §2o, II, c.c. o art. 61, II, ambos do Código Penal, para por fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Mogi das Cruzes.
Sustenta, em apertada síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez ausentes
as hipóteses ensejadoras da prisão cautelar. Ressalta que o paciente é primário e
trabalhador, a evidenciar a desproporcionalidade da medida. Aduz, outrossim, que,
considerando-se o atual estágio de disseminação do Coronavírus, deve ser observada a
Recomendação no 62/2020 do CNJ, deferindo-se ao paciente a liberdade provisória.
Requer, assim, a imediata soltura do paciente, concedendo-se a ordem ao final (fls. 01/16).
É o breve relatório.
O pedido não comporta conhecimento, razão pela qual devido o julgamento da
impetração, dispensada a requisição de informações e o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, em homenagem ao princípio da celeridade.
No particular, leitura atenta de todo o processado revela que previamente à
distribuição do feito perante este E. Tribunal, foi distribuído a este relator o Habeas Corpus
no 2063662-06.2020.8.26.20000, com idêntico pedido, exceção feita ao pleito liminar,
apenas aqui ventilado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067664-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
3
Assim, porque já impetrado outro habeas corpus em favor do paciente, conclui-
se improdutivo o julgamento de mérito do presente writ, mormente porque providência que
tal implicaria em reiteração dos argumentos já veiculados, a revelar duplicidade.
Ainda que assim não fosse, o writ não veio instruído com peças essenciais à
perquirição da aludida ilegalidade, uma vez que a decisão combatida não foi acostada aos
autos.
É cediço que não há para o habeas corpus previsão de peças obrigatórias que
devem acompanhar a impetração para viabilizar seu processamento. Imprescindível,
contudo, seja minimamente instruído, ao menos com cópia do ato ao qual se quer
impugnar, o que não se providenciou no caso em apreço. Nesse sentido:
“Habeas Corpus Impetração não instruída com os documentos
necessários
para
análise
da
ocorrência
de
suposto
constrangimento ilegal
Hipótese de não conhecimento da
ordem.” (negritou-se)
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2163747-05.2017.8.26.0000;
Relator (a): Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itapetininga
1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 05/11/2017; Data de Registro: 08/11/2017)
“Ação de habeas corpus questionando a decisão que indeferiu
pedido de liberdade provisória. Impetração não instruída com
cópia da referida decisão. Ao impetrante cabe o ônus da prova.
Impossibilidade de se verificar eventual ilegalidade. Ordem
denegada.” (negritou-se)
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2035362-44.2014.8.26.0000;
Relator (a): Penteado Navarro; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2014; Data de Registro:
15/07/2014)
Trata-se, enfim, de exigência inerente ao âmbito de cognição do habeas corpus,
incompatível com dilação probatória, a impor seja a impetração instruída com documentos
suficientes à comprovação da aludida ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067664-19.2020.8.26.0000 -Voto no 15054
4
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE deste habeas corpus.
MARCELO GORDO
Relator